Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-62.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer) em que a autora, permissionária da ARTESP para prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, acusa a ré, autorizatária da ANTT para prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário interestadual, de prática de concorrência desleal. Alegação de que, por meio da venda conjunta de passagens interestaduais de Presidente

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer) em que a autora, permissionária da ARTESP para prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, acusa a ré, autorizatária da ANTT para prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário interestadual, de prática de concorrência desleal. Alegação de que, por meio da venda conjunta de passagens interestaduais de Presidente Prudente/SP a Porecatu/PR e de Porecatu a São Paulo, a ré explora irregularmente a linha intermunicipal de São Paulo a Presidente Prudente (e vice-versa). Sentença de parcial procedência determinando à ré que observe os preços tarifados pela ARTESP. Apelações de ambas as partes.

Manifestação de interesse da ANTT e consequente aplicabilidade da Súmula 150 do STJ: "[c]ompete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". Precedentes deste Tribunal.

Recursos não conhecidos, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal, mantida tutela provisória concedida à autora, até que seja, eventualmente, revogada pelo juiz competente.